Tribunal: STF
Processo: HC 215254
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-09
Data de publicação: 2022-05-09

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Crimes de extorsão e usura. Ausência de intimação. Nulidade. Não se conhece, em regra, de habeas corpus utilizado como sucedâneo de recurso ou de revisão criminal. Supressão de instância. Não se examinam as teses defensivas de habeas corpus dirigido a esta Suprema Corte quando o Tribunal Superior antecedente não se tenha manifestado sobre elas. Negativa de seguimento.



    Vistos etc.



    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por Guilherme Cruz do Nascimento e outro em favor de Carlos Pereira Martins, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, da lavra do Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, que não conheceu do agravo regimental no HC 734.399/SP.



    O Paciente foi condenado às penas de 4 (quatro) anos e 8 (oito) meses de reclusão e de 6 (seis) meses de detenção, em regime inicial semiaberto, pela prática dos crimes de extorsão e usura (art. 158, caput, do Código Penal e art. 4º, a, da Lei n. 1.521/1951, na forma do artigo 69, do Código Penal).



    Extraio do ato dito coator (9):



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXTORSÃO. USURA. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO INFIRMADOS. ENUNCIADO N. 182 DA SÚMULA DESTA CORTE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO. 



    – Neste agravo regimental, não foram trazidos argumentos novos, aptos a elidir os fundamentos da decisão agravada. Ante a ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada, incide ao caso o entendimento firmado no enunciado n. 182 da Súmula desta Corte.



    – Agravo regimental não conhecido ”



    No presente writ, a Defesa alega, em síntese, nulidade decorrente da ausência de intimação para a sessão de julgamento do recurso de apelação e ‘do resultado do acórdão.’ Pontua que, ‘ainda que a Defensoria Pública tenha promovido recursos em favor do Paciente, a defesa técnica constituída foi a escolhida pelo Paciente, que tem o direito de escolher a defesa que melhor lhe convir’. Requer, na medida liminar, a declaração de nulidade processual ou a suspensão do mandado de prisão até o julgamento definitivo do presente writ. No mérito, pugna pelo reconhecimento da nulidade apontada ‘desde o acórdão, determinando novo julgamento, com prévia intimação da defesa para sessão de julgamento’. 



    É o relatório.



    Decido.



    Em consulta ao sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, verifico que a condenação criminal imposta ao ora Paciente transitou em julgado em 30.11.2021.



    A jurisprudência desta Corte é no sentido da inviabilidade, como regra, de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (RHC 123.813/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 21.11.2014; HC 121.255/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 01.8.2014), com ressalva, nesta última hipótese, de serem os fatos incontroversos (HC 139.741/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 12.4.2019).



    A garantia da coisa julgada constitui direito fundamental de estatura constitucional (artigo 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal) que somente pode ser relativizada nas hipóteses taxativas previstas no artigo 621 do Código de Processo Penal (NUCCI, Guilherme de Souza. Código de Processo Penal Comentado. 14 edição, rev. Atual. e ampl. Rio de Janeiro: Forense, 2015, p. 1236), pela via processual adequada.



    Friso, ainda, que, a competência absoluta para o processamento e julgamento de eventual revisão criminal não recairia sobre o Supremo Tribunal Federal (artigo 624, inciso II, do Código de Processo Penal), de modo que o conhecimento da matéria de fundo pela via substitutiva do habeas corpus implicaria inevitável supressão de instância jurisdicional.



    De qualquer modo, não é o caso de concessão da ordem de ofício, ausentes teratologia, ilegalidade manifesta ou frontal contrariedade à jurisprudência desta Suprema Corte. 



    Com efeito, a concessão ex officio da ordem de habeas corpus é medida excepcional, que somente tem lugar nas hipóteses em que a ilegalidade ou o abuso de poder seja flagrante a ponto de justificar a relativização das regras de competência que regem o processo penal, corolários das garantias fundamentais do juiz natural e do devido processo legal.



    Lado outro, colho do acórdão impugnado que as teses defensivas não foram apreciadas, porquanto ‘O habeas corpus foi indeferido liminarmente em razão da instrução deficiente, que não trouxe todos os documentos indispensáveis ao exame da controvérsia contida nas razões da impetração. Entretanto, do que se observa da leitura das razões deste agravo, a defesa não se desincumbiu da tarefa de infirmar os fundamentos apresentados pela decisão impugnada, nem trouxe elementos que permitam suprir a deficiência indicada na decisão monocrática, tendo apenas reapresentado os mesmos argumentos já expostos anteriormente.’



    Nesse contexto, em que não foram apreciadas, pelo ato coator, as teses defensivas, mostra-se inviável a análise originária dos temas por esta Suprema Corte, sob pena de indevida supressão de instância. Cito, nessa linha, precedentes: HC 134.957-AgR/MG, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 24.02.2017; RHC 136.311/RJ, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, DJe 21.02.2017; RHC 133.974/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, 2ª Turma, DJe 03.3.2017; e HC 136.452-ED/DF, de minha relatoria, 1ª Turma, DJe 10.02.2017.



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 09 de maio de 2022.



Ministra Rosa Weber



Relatora